Tribunal: TJDFT
Processo: 0731650-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731650-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAN RODRIGUES MACHADO AGRAVADO: RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO, ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 62322758) com pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por DIAN RODRIGUES MACHADO contra a decisão (ID 203454462) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação por arbitramento n.o 0708289-66.2024.8.07.0001 movida por RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO e ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO. Na origem, a decisão ora recorrida indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e intimou a parte devedora ao recolhimento antecipado dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte requerida possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que o requerido é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso do requerido. Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte requerida. Tendo em vista a discordância das partes quanto ao valor do aluguel referente ao imóvel objeto do negócio jurídica que envolve a lide, necessária a realização de prova pericial. Nomeio como perito do Juízo VINICIUS VIEIRA DE MELO, com dados no site deste Tribunal. Os honorários devem ser adiantados pelo devedor. Neste sentido: (...) (Acórdão 1873837, 07517728620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ficam as partes intimadas a formularem seus quesitos e indicarem seus assistentes técnicos no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar sua proposta de honorários.” (grifos de origem) Irresignada, a parte executada interpõe o agravo, com pedido liminar, porém, sem o devido preparo, reiterando a concessão dos benefícios da justiça gratuita também para este recurso, sob o argumento de que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as taxas, custas judiciais, honorários do advogado e do perito, emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, etc. (art. 98, §1° do CPC). É o sucinto relatório. DECIDO. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e intimou o agravante ao pagamento antecipado dos honorários periciais. Pois bem. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira de quem a requer. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Na origem, a decisão ID 194774343 havia deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo devedor em contestação (id 194684521), ocasião em que juntou a declaração de hipossuficiência econômica (id 194684535) e outros documentos (id 194687401 e 194687405) que embasaram seu requerimento, tendo sido revogado pela decisão ora agravada. Nas razões recursais, o agravante requer a gratuidade da justiça, aduzindo que não houve o recolhimento do preparo recursal por entender que a ele se aplica o benefício da gratuidade de justiça, apresentando os comprovantes de remuneração (ids 62324016, 62324017 e 62324019). Pois bem, ao consultar o acervo documental dos autos, frente à narrativa da inicial e mesmo considerando os contracheques apresentados pela agravante, verifica-se que a renda líquida mensal atual está abaixo do valor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito, circunstância que não obsta ao deferimento do pedido. Outrossim, não localizei indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza, não prosperando, em princípio, a fundamentação do douto Juízo agravado de que a parte requerida, ora agravante, “possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país”. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Nesse sentido, o venerando Acórdão n.o Acórdão 1881630, nos autos do Agravo de Instrumento, da Relatoria do em. Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, da 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague antecipadamente os honorários periciais conforme determinado pelo Juízo, a perícia poderá não ser realizada, inviabilizando a devida instrução processual, porquanto, havendo discordância das partes quanto ao valor do aluguel referente ao imóvel objeto do negócio jurídico que envolve a lide, necessária a realização dessa modalidade de prova, já deferida pelo Juízo agravado. Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a liminar vindicada. Portanto, evidenciada a situação de hipossuficiência alegada de forma que dispenso, neste momento, o pagamento do preparo, com fundamento nos artigos 99, §7o c/c art. 98, §5o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo, para garantir, em caráter provisório, a gratuidade da justiça até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, a agravante deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator